Tribunal: TJSP
Processo: 2118114-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Cumprimento de Sentença – Execução de honorários de sucumbência - Decisão que rejeitou a alegação de inexigibilidade do débito – Alegação de superveniente composição amigável entre as partes, abrangendo a condenação em honorários de sucumbência – Descabimento - Condenação que subsiste à revogação do mandato e à composição amigável havida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Cumprimento de Sentença – Execução de honorários de sucumbência - Decisão que rejeitou a alegação de inexigibilidade do débito – Alegação de superveniente composição amigável entre as partes, abrangendo a condenação em honorários de sucumbência – Descabimento - Condenação que subsiste à revogação do mandato e à composição amigável havida entre as partes - Direito próprio, autônomo e exclusivo do advogado – Titular do crédito, ademais, que não aquiesceu aos termos do acordo - Inteligência do artigo 24 e § 4o, da Lei 8.906/94 – Recurso desprovido.